Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703188-93.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NIDAY ALLINE NUNES FERNANDES RECORRIDO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto no ID no 41161277 por NIDAY ALLINE NUNES FERNANDES RIBEIRO. Em seguida, intime-se a recorrida VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para contrarrazões. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007